Tribunal: TJSP
Processo: 2025093-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prestação de serviços. Arresto cautelar de ativos financeiros das executadas. Inadmissibilidade. Citação da parte que sequer se concretizou. Medida que se revela extrema. Situações apontadas pela exequente que não se mostram suficientes para demonstrar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 301, do CPC). Recurso provido.
Para que

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prestação de serviços. Arresto cautelar de ativos financeiros das executadas. Inadmissibilidade. Citação da parte que sequer se concretizou. Medida que se revela extrema. Situações apontadas pela exequente que não se mostram suficientes para demonstrar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 301, do CPC). Recurso provido.
Para que seja concedido o arresto cautelar, é preciso estejam demonstrados os requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo civil: probabilidade do direito do demandante (fumus boni iuris) e risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).